Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729300-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: KARINA NEIVA BLANCO NUNES RECORRIDA: LIANE EUGÊNIO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. ART. 833, CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de penhora de eventuais créditos no rosto dos autos. 1.1. O agravante alega, em suma, que a quantia a ser recebida se destina a conseguir manter a si e sua família, uma vez que se encontra afastada do trabalho desde o fato danoso sofrido, passando por dificuldades financeiras extremas. Defende que deve ser excluída do valor penhorando a parcela relativa aos honorários advocatícios no importe de 20%, ajustados contratualmente em momento anterior, visto que o patrono da causa não faz parte da relação jurídica, objeto da penhora. 2. Conforme se observa do processo no 0707079-87.2018.8.07.0001, em tramite na 20a Vara Cível de Brasília, a causa de pedir se refere a “procedimento para aplicação de plasma de argônio”, de onde decorre o pedido de danos morais. 2.1. O possível crédito oriundo de eventual condenação não tem natureza alimentar, por isso não há incidência de impenhorabilidade prevista nas hipóteses elencadas no art. 833 do CPC. 2.2. Ainda que se tratasse de crédito de natureza alimentar, ou até mesmo de salário, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.3. O mesmo se pode dizer dos honorários de advogado, visto que segue a mesma rega do valor principal, e no caso dos autos sequer houve manifestação específica sobre essa parcela do débito. Por se tratar de alimentos, menos razão ainda tem a agravante de querer excluir os honorários de advogado do pagamento junto com o valor principal. 3. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, tendo caráter alimentar as quantias penhoradas, estas são impenhoráveis; b) artigo 23 da Lei 8.906/1994, porquanto deveria ter excluído da penhora os valores referentes a honorários advocatícios de seu patrono, por ostentarem caráter alimentar. Em relação a ambos os temas, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de diversas ementas de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer seja a parte contrária condenada a pagar multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 31225134 – Pág. 10, verbis: Conforme se observa do processo no 0707079-87.2018.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília, a causa de pedir se refere a "procedimento para aplicação de plasma de argônio, de onde decorre o pedido de danos morais (ID 28942471 e 28942472). Dessa forma, o possível crédito oriundo de eventual condenação não tem natureza alimentar, por isso não há incidência de impenhorabilidade prevista nas hipóteses elencadas no art. 833 do CPC. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 23 da Lei 8.906/1994, pois o colegiado assentou no ID 31225134 – Pág. 11, no tocante aos honorários de advogado, que “sequer houve manifestação específica sobre essa parcela do débito”. Ora, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos honorários de sucumbência, é fácil concluir que o assunto não foi objeto de prequestionamento. Além disso, não foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) ausência de prequestionamento (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). No tocante aos pedidos de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, embora prevista no artigo 76, §2o, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015